Tribunal: TJSP
Processo: 1017979-04.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Competência recursal – Seguro de "riscos de engenharia" – Ausência de previsão expressa quanto a competência para apreciação de mencionada matéria - Competência comum das três Subseções de direito privado – Art. 5o, § 3o, da resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça - Competência da 2a Câmara da Seção de Direito Privado, para a qual havia sido originariamente distribuída a apelação -

Ementa:
- Competência recursal – Seguro de "riscos de engenharia" – Ausência de previsão expressa quanto a competência para apreciação de mencionada matéria - Competência comum das três Subseções de direito privado – Art. 5o, § 3o, da resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça - Competência da 2a Câmara da Seção de Direito Privado, para a qual havia sido originariamente distribuída a apelação - Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017979-04.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), é
apelado ZUIN & ZUIN ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Suscitaram conflito de competência e determinaram a remessa dos autos ao
Grupo Especial (art. 32, § 1o, do RITJ), competente para dirimi-lo, V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017979-04.2015.8.26.0625 -Voto no 30732
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017979-04.2015.8.26.0625
5a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Apelada: Zuin & Zuin Engenharia Construção Ltda
Juíza de 1a Instância: Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga
Voto no 30732.
- Competência recursal Seguro de “riscos de engenharia”
Ausência de previsão expressa quanto a competência
para apreciação de mencionada matéria - Competência
comum das três Subseções de direito privado Art. 5o, § 3o,
da resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça - Competência
da 2a Câmara da Seção de Direito Privado, para a qual
havia sido originariamente distribuída a apelação - Conflito
de competência suscitado.
Insurge-se a ré de “ação declaratória e condenatória”
contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la “a pagar
à autora a quantia de R$131.306,63 (cento e trinta e um mil, trezentos e seis reais e
sessenta e três centavos), corrigida monetariamente pela Tabela Prática de Atualização de
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de juros de
mora legais, ambos contados da notificação extrajudicial de fls. 32, conforme artigo 397,
parágrafo único, do Código Civil” (fl. 191), além de condená-la ao pagamento das
custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação (fls. 186/191).
Em 2.7.2019, a Colenda 2a Câmara de Direito
Privado declinou da sua competência e determinou a redistribuição da
apelação para uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
(fls. 357/360), motivo pelo qual o apelo foi redistribuído, a esta Câmara (fl.
364).
É o relatório.
Foi determinada a redistribuição do apelo sob o
fundamento de que “a pretensão (art. 103 do RITJSP) se assenta em contrato facultativo
de seguro na modalidade riscos de engenharia (...); Semelhante contexto enseja a
incompetência material desta E. Câmara para dirimir a apelação, uma vez que a espécie não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017979-04.2015.8.26.0625 -Voto no 30732
3
se subsume a nenhuma das hipóteses do art. 5o, I, da Resolução TJSP no 623/2013 (a lide
concerne, repito, a relação securitária facultativa, que obviamente não se confunde sequer
com seguro habitacional). Na verdade, a competência para julgamento do recurso está, em
razão da matéria, cometida à Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras de Direito
Privado) deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, III, itens III.2, III.4 e III.13, da
resolução trás mencionada” (fl. 359), tendo sido classificado como “seguro”.
Dispõe o artigo 103 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Diz a autora que, antes de executar determinada
obra, contratou seguro com a ré, denominado “riscos de engenharia” (fl. 13), pelo
qual a ré se obrigou a cobrir os eventos elencados na apólice de fls. 13/17.
Narra a inicial que, para a execução do projeto, a
autora necessitou movimentar “parcelas do solo, de sorte a escavar um dos lados do
lote, material a ser transferido para o outro” (fl. 2), o que gerou prejuízos à
propriedade vizinha, com “afundamento de pisos, rompimento de redes de água e de
esgoto, além de coleta de águas pluviais, descalçamento de muro de contenção,
deformações (embarrigamento) em vários pontos, incluindo avarias em muros, o que
requereu escoramentos” (fl. 2), consubstanciados no valor de R$159.604,94, que,
com as devidas deduções de fl. 3, resultaram em R$131.306,63.
Alega a autora que a ré lhe pagou,
administrativamente, valor bem inferior à quantia relativa aos prejuízos, com
o que não concorda. Pede, por isso, a declaração de validade “da avença
representada pela apólice vigente no momento dos fatos, segundo a qual serão indenizados
integralmente os prejuízos decorrentes do sinistro noticiado nesta peça” e a condenação
da ré ao pagamento de referida indenização (fl. 5).
Nos termos do artigo 5o, inciso III, da Resolução
623/13 deste Tribunal, contudo, a competência da Terceira Subseção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017979-04.2015.8.26.0625 -Voto no 30732
4
Direito Privado restringe-se a contratos de seguro de vida e acidentes
pessoais (item 8) e de seguro, obrigatório ou facultativo, decorrente de
danos causados em acidente de veículo (item 15).
Refere-se, o presente caso, a seguro de “riscos de
engenharia”, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
inciso III do artigo 5o da aludida Resolução.
Ressalte-se que, por esta ação, pretende a autora
o recebimento de indenização securitária, o que afasta o seu
enquadramento na matéria “direito de vizinhança”, prevista no inciso III.4.
Não é demais destacar que, os diversos julgados
que redistribuem matéria similar a esta Subseção, como aquele proferido no
processo no 1007960-70.2018.8.26.0224, por exemplo, utilizam-se de
jurisprudência inadequada ao caso, como o “conflito negativo de competência” de
no 0049284-50.2018.8.26.0000, cuja ementa segue: “CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. 4a Câmara de Direito Privado e 31a Câmara de Direito Privado. Autor
requer o pagamento de indenização por sinistro, decorrente de contrato de seguro
facultativo. Matéria que se enquadra dentro da competência de uma das Câmaras de Direito
Privado (25a a 36a). Conflito conhecido para declarar a competência da Câmara suscitada
(31a
Câmara
de
Direito
Privado)”.
(Conflito
de
competência
cível
0049284-50.2018.8.26.0000; Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS; Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; julgado em 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).
Por este julgado, o C. Grupo Especial apreciou
questão relacionada à cobrança de indenização securitária proveniente de
contrato de seguro com cobertura “de proteção para acidente, roubo/furto e
assistência 24 horas, com o devido pagamento das parcelas mensais acordadas. Diz que em
06/05/2017 foi vítima de roubo, ocasião em que buscou junto à ré o recebimento de
indenização, mas tal fora negada sob o argumento da ausência de apresentação do
Certificado de Registro de Veículos (CRV)”, hipótese esta que não se assemelha a
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017979-04.2015.8.26.0625 -Voto no 30732
5
Por outro lado, a matéria dos autos também não
se adequa a nenhuma das competências das demais Subseções deste
Tribunal, tratando-se, portanto, de hipótese de competência comum das
Subseções, conforme art. 5o, § 3o, da Resolução 693/15.
Em se tratando de competência comum, o
recurso deve ser julgado pela 2a Câmara de Direito Privado, para a qual foi
originariamente distribuído, devendo ser a questão submetida à apreciação
do Egrégio Grupo Especial.
Diante
do
exposto,
suscito
conflito
de
competência e determino a remessa dos autos ao Grupo Especial (art. 32, §
1o, do RITJ), competente para dirimi-lo.
SILVIA ROCHA
Relatora